Tribunal: TCU
Processo: 030.393/2008-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2496/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto por Nivaldo José de Andrade, ex-prefeito municipal de São João Del-Rei/MG, contra o Acórdão 2186/2015-TCU-Segunda Câmara - (Peça 32) (Relator: Ministro Vital do Rêgo), proferido na Sessão Ordinária da Segunda Câmara de 5/5/2015, nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Gerência Nacional de Execução Financeira de Programas da Caixa Econômica Federal - GENEF/CAIXA, em desfavor do Sr. Nivaldo José de Andrade (CPF XXX.635.226-XX), ex-prefeito municipal de São João del Rei/MG, em razão do não cumprimento do objeto pactuado no Contrato de Repasse 134.491-55/2001/MET/CAIXA (peça 1, p. 24-29), Siafi 448698, celebrado com o ministério do Esporte e Turismo, com o objetivo de implantar infraestrutura esportiva em comunidades carentes naquele município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Nivaldo José de Andrade (CPF XXX.635.226-XX), com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, e 23, inciso III, da Lei 8.443/92, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original do débito (R$) Valor a crédito, saldo mantido em conta (R$) Data da ocorrência 66.104,25 3/2/2004 21.744,60 31/12/2008 9.2. aplicar ao Sr. Nivaldo José de Andrade (CPF XXX.635.226-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; c) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; d) autorizar, desde já, se requerido, o pagamento da dívida do Sr. Nivaldo José de Andrade (CPF XXX.635.226-XX), em até trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; e) determinar ao município de São João del Rei/MG que promova, se ainda não o fez, a restituição do saldo remanescente na conta corrente n. 006.00000154-73, da Agência 0151 da Caixa Econômica Federal, devido à União, com base nos termos da Cláusula Sétima, subitens 7.5 e 7.5.1, do Contrato de Repasse 134.49155/2001/MET/CAIXA, encaminhando a este Tribunal o respectivo comprovante; f) encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis." Considerando que o art. 288 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Revisão. Considerando que no caso vertente, não houve a incidência de prescrição da pretensão ressarcitória ou punitiva (seja no regime da Lei 9.873/99 ou com base no sistema do Código Civil, conforme os termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário ), consoante demonstração nos parágrafos seguintes, o que acaba por mitigar ou mesmo anular a relevância do debate da questão nestes autos Considerando que não estão atendidos os requisitos específicos de admissibilidade previstos no artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 124 e 125) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 130); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU; em: a) não conhecer do Recurso de Revisão interposto por Nivaldo José de Andrade contra o Acórdão 2186/2015-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo), por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.393/2008-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.178/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Construtora Lagoa Ltda. (26.147.686/0001-31); Frederico Eustaquio Lopes da Cruz (XXX.821.656-XX); Nivaldo José de Andrade (XXX.635.226-XX); Prefeitura Municipal de São João Del Rei - MG (17.749.896/0001-09). 1.3. Recorrente: Nivaldo José de Andrade (XXX.635.226-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João Del Rei - MG. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Victor Fróis Rodrigues (146.428/OAB-MG), Pedro Henrique Santana Pereira (121.434/OAB-MG) e outros, representando Nivaldo José de Andrade. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.